Tribunal: TJMT
Processo: 1000946-69.2021.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000946-69.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[FABIO JOSE MENDES DE SOUZA - CPF: 014.149.541-31 (RECORRENTE), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1000946-69.2021.8.11.0055.

RECORRENTE: FABIO JOSE MENDES DE SOUZA.

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PLEITO DE RETROATIVO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEIÇÃO – APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO APONTANDO INSALUBRIDADE EM 2019 – IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DOS EFEITOS A PERÍODO EM QUE VIGORAVA LAUDO TÉCNICO QUE CONCLUIU PELA INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES INSALUBRES – IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO – PRECEDENTES STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetida à servidora, sendo incabível o pagamento retroativo a data de conclusão do laudo pericial. (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015). [...] (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 4-5-2017, DJe 17-5-2017)

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual a parte recorrente visava o pagamento retroativo do adicional de insalubridade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial que informou a existência das condições insalubres.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

2. Mérito.

2.1.
Do direito ao pagamento do retroativo do adicional de insalubridade.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, eis que,
em julgamento recente do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016 por este Sodalício, foi reconhecido que o Juizado da Fazenda Pública é competente para julgamento das demandas em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta salários mínimos), ainda que imprescindível a realização de prova pericial, como se vê:

PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das AÇÕES, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no INCIDENTE de RESOLUÇÃO de DEMANDAS REPETITIVAS ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as AÇÕES concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009. (N.U 0085560-68.2016.8.11.0000, IncResDemRept 85560/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018)

2.
Mérito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Saliento que,
o pagamento do adicional de insalubridade deve observar como marco inicial a data da confecção do laudo técnico que constatou a insalubridade, não sendo possível retroagir a período em vigorava parecer técnico que concluiu pela inexistência de condições insalubres.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DE COMPLEXIDADE DA CAUSA - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - AFASTADA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, DO CPC - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DA LIDE - FAZENDA PÚBLICA -
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CARGO APOIO INSTRUMENTAL (MOTORISTA) - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PRIMEIRO LAUDO TÉCNICO NÃO APONTA INSALUBRIDADE - RELATÓRIO TÉCNICO DA DESOPEM CONSTATA ERRO NO LTCAT E APONTA INSALUBRIDADE - ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA DATA DA CONSTATAÇÃO EFETIVA DAS CONDIÇÕES INSALUBRES -PRECEDENTES DO STJ
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2- Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95.

3- Se o processo foi julgado extinto sem resolução do mérito e se for o caso de encontrar-se em condições de imediato julgamento, deve ser decidido nos termos do artigo 1.013, inciso I, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

4- O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar as condições insalubres a que estão submetidos os servidores.

5- In casu, o LTCAT não constatou insalubridade, somente após uma vistoria realizada pelo Departamento de Saúde Ocupacional e Perícia Médica – DESOPEM fora constatado que as condições das atividades dos motoristas de ambulâncias são classificadas como insalubres de grau médio.

6- O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que 'o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual' ( REsp 1.400.637/RS , Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS , Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC , Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES , Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP , Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016." (PUIL n. 413/RS, rel. Min. Benedito Golçalves, Primeira Seção, j. 11-4-2018)."

7- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1002054-32.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 02/07/2021)

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021